Tribunal: TJBA
Processo: 8009892-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009892-12.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLEITON DOS SANTOS CARDOSO Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ANDREA LEONCIO FERREIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais. 2. No mérito, restou comprovada a utilização dos serviços da companhia de eletricidade, ora apelada, respaldando a inscrição do apelante em órgão restritivo de crédito, portanto, afasta-se o pleito indenizatório. 3. Inexistindo ilicitude na conduta da fornecedora, afasta-se o nexo causal para a configuração de dano moral. 4. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais para R$2.000,00 (dois mil reais), com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8009892-12.2019.8.05.0001, tendo como apelante CLEITON DOS SANTOS CARDOSO, e apelado, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E